Tribunal: TJES
Processo: 0051870-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051870-62.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SONY BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO ERRADO E RECEBIDA EM DATA POSTERIOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA QUE ANULOU A MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não
cabe ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

2.
No caso em exame,
verifica-se que o processo administrativo foi aberto em face da empresa SONY BRASIL LTDA (CNPJ: 43.447.044/0001-77), com endereço na Rua Inocêncio Tobias, nº 126, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP: 01144900. Todavia, conforme AR de fl. 68, a notificação para a audiência de conciliação foi encaminhada para a empresa SONY ERICSSON (CNPJ: 04.667.337/0001-08), com endereço na Rua Ramos Batista, n° 198, 10 andar, Vila Olímpica, São Paulo – SP, CEP: 04552-020.

3
.
A
inda que fosse considerado como correto o endereço da notificação, constata-se que a intimação
relativa à audiência foi recebida
no dia
10.11.2009, data em que a audiência já havia ocorrido, pois realizada em 06.11.2009 e, portanto, evidente o desrespeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, no termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4
. Ademais, diversamente do alegado pelo município recorrente, a presunção de veracidade do ato administrativo proferido pelo Procon não tem a prerrogativa de afastar a informação lançada pelos correios no AR, em especial, pela ausência de comprovação de que houve tentativa de realização de outras formas de notificação, como telefone ou e-mail.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de fls.
272/273v
proferida pelo magistrado, Dr. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO, da 5ª Vara da
F
azenda
P
ública
M
unicipal de Vitória/ES, que, na ação anulatória de ato administrativo movida pela
SONY BRASIL LTDA
em face do apelante
, julgou procedente o pedido da inicial para anular a decisão administrativa e a multa dela derivada no bojo de processo administrativo nº 1771/2009.

Além disso, condenou o município
recorrente

ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou no percentual de 10% sobre o valor
da
causa, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais (
fls. 277/283
),
o município
apelante sustenta, em resumo, que:
(I)
não houve equívoco no endereço do AR para
notificar a empresa reclamada da audiência de conciliação, pois a Sony Ericsson compõem o mesmo grupo econômico da Sony Brasil ltda;

(II)
“
não prospera o argumento de que a empresa teria sido notificada para comparecer à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal de Vitória em momento posterior à realização do referido ato processual, isso porque a informação lançada pelos correios no AR colacionado à fl. 68 do processo administrativo não é dotada da mesma presunção de veracidade do ato administrativo proferido pelo Procon”
;
(III)
o processo administrativo transcorreu de forma idônea e legítima, oportunizando aos litigantes administrativos todos os meios e recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial,
mantendo inalterada a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Contrarrazões às fls.
285/294
, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve síntese, a
SONY BRASIL LTDA
ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do município
apelante
, aduzindo que foi aplicada multa em seu desfavor
no âmbito do
processo administrativo n°
1771/2009, instaurado pelo Procon Municipal de Vitória.

O supracitado processo administrativo fora instaurado a partir da reclamação feita pelo Sr. João Batista Gomes, sob o fundamento de que adquiriu uma câmera digital
S
ony, porém o produto eletrônico apresentou vício de qualidade e não logrou êxito na sua substituição.

Foi, então, designada audiência de conciliação na sede do Procon Municipal (fl. 66), contudo alega a autora/apelada que não foi notificada no endereço correto
de sua realização
, razão pela qual foi registrada sua ausência na ata da audiência.

S
obreveio a decisão administrativa do
Procon municipal (fls.
69/72)
, na qual extrai-se que, por não comparecer a mencionada audiência perante o Procon, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo legal, foi aplicada multa em desfavor da empresa apelada por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC
1
e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997
2
).

Na r. sentença, o magistrado
a quo
declarou nulo o processo administrativo n° 1771/2009, bem como a multa imposta, argumentando que:

[...]
vislumbro que assiste razão a parte autora, pois o Procon Municipal encaminhou a notificação para a SONY ERICSSON, pessoa jurídica distinta e independente da requerente SONY BRASIL LTDA. Como se
vê
nos documentos colacionados
às fls
. 41-45, a autora (SONY BRASIL LTDA)
tem
sede no Estado do Amazonas, já a empresa notificada (SONY ERICSSON)
tem
sede no Estado de São Paulo.

Se
não
bastasse tudo isso, a notificação encaminhada erroneamente para o endereço da SONY ERICSSON
só foi
recebida quatro dias
após
a data de audiência de
conciliação
, ocorrida em 10.11.2009, conforme
se
depreende por meio dos carimbos existentes no A.R juntado
às
fls. 68.

Dessa forma, uma vez que a decisão administrativa atacada teve por fundamento o descumprimento de notificação em
razão
do não comparecimento da parte autora
à
audiência de conciliação, esta deve ser anulada. Isso porque o
Princípio
do Contraditório não foi respeitado em relação
à
parte autora, que não tomou ciência do ato no qual não
compareceu.

Dito isso
, importa salientar que não cabe ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

No caso em exame,
verifica-se que o processo administrativo foi aberto em face da empresa SONY BRASIL LTDA (CNPJ: 43.447.044/0001-77), com endereço na Rua Inocêncio Tobias, nº 126, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP: 01144900 (fls. 46/47).

Todavia, conforme AR de fl. 68, a notificação para a audiência de conciliação foi encaminhada para a empresa SONY ERICSSON (CNPJ: 04.667.337/0001-08), com endereço na Rua Ramos Batista, n° 198, 10 andar, Vila Olímpica, São Paulo – SP, CEP: 04552-020.

A
inda que fosse considerado como correto o endereço da notificação, constata-se que a intimação
relativa à audiência foi recebida
no dia
10.11.2009, data em que a audiência já havia ocorrido, pois realizada em 06.11.2009 e, portanto, evidente o desrespeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, no termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Diversamente do alegado pelo município recorrente, a presunção de veracidade do ato administrativo proferido pelo Procon não tem a prerrogativa de afastar a informação lançada pelos correios no AR, em especial, pela ausência de comprovação de que houve tentativa de realização de outras formas de notificação, como telefone ou e-mail.

Assim, acertada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau ao anular o procedimento administrativo
nº
1771/2009
e,
consequentemente,
a multa nele estabelecida.

N
o mesmo sentido é a
jurisprudência
deste Tribunal
quando do julgamento de hipóteses semelhantes
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE ANULOU A MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O PROCON Municipal tem competência para aplicar sanções administrativas, ocorre que a aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV e LV).
2. Hipótese em que instaurado o processo administrativo, a notificação enviada à agravada foi remetida para endereço diverso do da recorrida, razão porque pugnou pela realização de nova audiência de conciliação. 3. Não obstante isso, o PROCON Municipal proferiu decisão com lastro, unicamente, em seu não comparecimento à audiência de conciliação, descumprindo, assim, notificação do órgão.
E apesar de terem sido interpostos recursos administrativos por ambas as empresas, estes foram desprovidos.
4. Havendo a nulidade da notificação da agravada para comparecer aos autos, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, é de se manter a sentença proferida pelo MM. Juiz que anulou a multa aplicada.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0012854-04.2013.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações declinadas pelo recorrente e das constantes do comando sentencial revelam ter havido o contraponto que faz do recurso dialético, afinal, deste constou, em suma, que se pretende afastar a invocação do aviso de recebimento como prova suficiente da não cientificação tempestiva do reclamado para participação na audiência realizada perante o PROCON, resultando na manutenção da multa aplicada em razão do não comparecimento. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. É dado ao PROCON, em virtude do poder de polícia inerente a sua natureza, impor multas administrativas quando observadas práticas vedadas que atinjam os consumidores.
3. Ocorre que o cotejo entre o conteúdo do termo de audiência e da juntada do aviso de recebimento informa que a notificação pertinente à audiência foi recebida pelo reclamado em 08/01/2010, data em que a audiência já havia ocorrido, pois realizada em 04/01/2010, não se podendo de tal contexto depreender observância, em sede administrativa, aos ditames do devido processo legal, contraditório e ampla defesa assegurados no artigo 5º, LV da Constituição Federal, além do teor do Decreto Municipal nº 11.738/03, que não corrobora a pretensão recursal de reconhecimento de validade de outras formas de cientificação da parte em sede administrativa (as quais, destaque-se, sequer tiveram sua realização demonstrada).
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES. Data: 12/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0026029-32.2014.8.08.0347. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É
como
voto.

1
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

2
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)